Tribunal: STF
Processo: HC 251803
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 853.862/PR, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, o agravante foi preso preventivamente pelo armazenamento de 534kg (quinhentos e trinta e quatro quilos) de maconha; 177kg (cento e senta e sete quilos) de skunk; 8,5kg (oito quilos e quinhentos gramas) de haxixe e 800g (oitocentos gramas) de crack. Além disso, foram apreendidas três caixas, totalizando 100 munições de calibre 9mm (nove milímetros) e 60 munições de calibre .380.



    Ademais, foi destacado ter sido ele condenado, recentemente, pelo mesmo delito, embora não se tenha notícias do trânsito em julgado da sentença condenatória.



    Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.



    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e demonstram a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública.



    3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 5, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    Ao analisar a ordem que denegou agravo regimental o Ministro Relator entendeu não haver constrangimento ilegal ao paciente pela medida cautelar mais gravosa aplicada com base da quantidade de drogas apreendidas.



    Observa-se que não há o que se falar em proporcionalidade da medida imposta e a a possível pena a ser aplicada. Havendo claro e evidente constrangimento ilegal pelo decreto de prisão preventiva de forma excessiva e injustificável, violando os direitos fundamentais do paciente.



    A justificativa apresentada para fundamentar a prisão preventiva do paciente é a grande quantidade de droga apreendida, o que, segundo a acusação, justifica o encarceramento como medida para garantir a ordem pública.



    No entanto, tais decisões não podem ser mantidas, pois a prisão é medida extrema de proteção aos direitos fundamentais protegidos pela lei, que implica na restrição do direito à liberdade individual. Devendo para tanto, ser aplicada em último ratio, quando evidentemente necessário e única maneira capaz de garantir a aplicação da lei penal.



    No caso em questão, observa-se que, apesar da quantidade significativa de droga apreendida, o paciente é primário, possui bons antecedentes e é pai de família. Não há, nos autos, qualquer evidência de que ele tenha uma vida dedicada à prática de ilícitos ou que, em liberdade, retorne à atividade criminosa ou prejudique o andamento do processo.



    Além disso, a medida de restrição de liberdade em fase de investigação é desproporcionalmente gravosa, afetando não apenas o paciente, mas também sua família, considerando que sua liberdade é essencial para o sustento de seus dependentes, especialmente os filhos menores.



    Aqui não se discuti a culpabilidade do paciente, mas sim os malefícios da antecipação da pena penal corpórea a ele impostam com mero fundamento na quantidade de droga apreendida (doc. 1, pp. 3-4).



    Ainda, sustenta:



    É relevante destacar as condições favoráveis do paciente, que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Além disso, é um homem de família, conforme comprovado por documentos anexados a este pedido.



    Nesse contexto, a aplicação de medida cautelar privativa de liberdade, sem a presença dos requisitos legais, em uma fase inicial do processo que pode se prolongar por anos, não apenas antecipa a pena, mas também a estende injustamente ao filho do paciente (doc. 1, p. 11).



    Ao final, requer:



    a) Conceder o pedido liminar, pois demonstrada a presença da probabilidade do direito e do perigo na demora, determinando-se que o Réu, ora Paciente, aguarde em liberdade processo, até mesmo com a imposição de Medida Cautelar diversa da prisão, se assim entender necessário, expedindo-se imediatamente o competente ALVARA DE SOLTURA;



    b) Oficiar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-geral de Justiça para o regular prosseguimento do feito;



    c) Conhecer deste HABEAS CORPUS para determinar, em definitivo, que o paciente aguarde em liberdade o processo, pois não há fundamento idôneo a manutenção da prisão preventiva (doc. 1, pp. 21-22).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne à alegada falta de fundamentação concreta para a prisão cautelar do paciente, o STJ expôs os seguintes fundamentos:



    Insurge-se a defesa contra a prisão cautelar decretada em desfavor do agravante.



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 34/39): 



    [...] infere-se que equipe ROTAM foi acionada pelo setor de inteligência do 4ºBPM após uma troca de informações com os setores de inteligência da Polícia Federal, BPFRON e BPRY, informando que em certo endereço havia chegado um grande carregamento de entorpecentes do tipo maconha, sem margem de dúvida para a realização do flagrante. Consta que, desta forma, a equipe foi até o local indicado e observou que se tratava de uma residência de muros baixos com duas motocicletas com baú, no interior, sendo possível, ainda do lado de fora, sentir um forte odor característico do entorpecente maconha. Descreve o boletim de ocorrências que, durante a entrada no quintal, um homem visualizou a equipe pela janela e abriu a porta da sala deixando dois cachorros da raça pitbull saírem, fechando novamente a porta, de forma que os cachorros atacaram os policiais e foram realizados dois disparos de arma de fogo para que os animais recuassem, ocasionando um ferimento por disparo de arma de fogo na pata de um dos cães, sem gravidade. Assim, os cães voltaram para o interior da casa pelo fundo do imóvel e um dos policiais também se dirigiu para o fundo da residência e teria visualizado, através da janela do quarto, uma grande quantidade de entorpecente maconha acondicionados em fardos, bem como teria visto pela porta da cozinha, que estava aberta, um homem na sala, sendo dado ordem para que guardasse os cachorros, porém, diante da demora, os policiais arrombaram a porta frontal e adentraram na residência, abordando o autuado AUGUSTO CARNIELLO MENDONÇA, o qual dizia que tudo lhe pertencia. De acordo com os elementos informativos trazidos aos autos, na residência também estava a esposa de Augusto, a autuada VALÉRIA FRANCIELLI DE OLIVEIRA MENDONÇA, que teria dito desconhecer a existência das drogas e duas adolescentes que foram entregues a filha mais velha de Valéria que teria ido ao local a pedido da autuada. Consta que foram apreendidas as seguintes drogas: no chão do 1º quarto, 534kg (quinhentos e trinta e quatro quilos) de maconha em fardos, alguns tijolos soltos e alguns sem embalagem dentro do guarda-roupa e, ainda, no chão do mesmo quarto, alguns fardos de plástico preto com haxixe, totalizando, aproximadamente, 171kg (cento e setenta e um quilos) e 800gr (oitocentos gramas), dentro do mesmo guarda-roupa foram localizadas duas máquinas de embalagem a vácuo, marca Luxor e quatro caixas de embalagem Luxor para serem utilizadas nas máquinas, além de mais 8kg (oito quilos) de haxixe fracionados, também nesse mesmo quarto dos fundos teriam encontrado uma grande balança da marca Big Star para peso máximo de 150kg, outra balança menor da marca Forever e uma balança pequena para peso em gramas. Já no 2º quarto os policiais teriam encontrado três caixas de munições cal 9 mm (100 munições) e cal. 380 (60 munições), no 3º quarto, que se tratava do quarto do casal, teriam encontrado, no guarda-roupa, 1,900kg (um quilo e novecentos gramas) de Skank, embalados em vários invólucros de plástico transparente, além de um tijolo de crack cortado ao meio totalizando 800gr (oitocentos gramas), na cozinha da residência, mais precisamente no armário, perto de uma geladeira, teria localizado 3,900kg (três quilos e novecentos gramas) de Skank, fracionados em várias embalagens transparentes e dois aparelhos celulares, que foram apreendidos para posterior perícia. Diante dos fatos, o autuado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Autoridade Policial. Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o autuado teria dito que estava guardando a droga, fazia uma hora e meia que tinha recebido o entorpecente e as munições, disse que estava guardando para uma pessoa que não poderia revelar o nome, por temer por sua vida e de sua família, afirmando, também, que sua esposa não tinha qualquer envolvimento com os fatos. Assim, ficou comprovado que há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo que a gravidade da infração praticada demonstra que a segregação provisória do autuado deve ser decretada, principalmente, em razão da garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de o tráfico ser considerado como um dos mais reprováveis do ordenamento e equiparado aos crimes hediondos, inclusive porque a conduta em apreço se reveste de acentuada gravidade no caso concreto, ante a grande quantidade de drogas localizadas em posse do autuado, podendo indicar que este se dedique a atividades criminosas, ou, ainda, que integre organização criminosa. Ademais, o flagranteado, em liberdade, poderá, em tese, ser um prejuízo a si mesmo, desaparecendo do domicilio da culpa, numa tentativa ou numa fraqueza de se furtar à aplicação da lei penal. Outrossim, tendo em conta os fundamentos apontados, bem como a análise das circunstâncias judiciais do caso, como a gravidade em concreto do delito, e o fato de o autuado já ter sido condenado recentemente, também pelo delito de tráfico de drogas (embora não se tenha notícias do trânsito em julgado da sentença condenatória), é certo que a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva é medida adequada a tutelar o presente caso, ante a evidente existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Imperioso destacar neste momento que, embora a Constituição Federal garanta aos indivíduos a inviolabilidade do direito à liberdade, seu próprio texto prevê a exceção em caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. No presente caso, portanto, estamos diante de um direito não absoluto, assim como não são os demais, permitindo-se que haja ponderação com outros valores, para se determinar no caso concreto, observando-se a proporcionalidade, qual direito deverá prevalecer na oportunidade. Analisando a situação fática, percebe-se que existem indícios de autoria e materialidade de crime grave suficientes para aplicar-se a medida pleiteada, mesmo tratando-se de medida de exceção. Destarte, na ponderação entre a liberdade individual do autuado e a segurança e a ordem pública, que são direitos de caráter difuso e coletivo e, ao mesmo tempo, de interesse público do Estado, entendo que os segundos devem imperar sobre o primeiro, ainda mais por inexistir qualquer ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e ao fundamento maior da dignidade da pessoa humana, ambos previsto na Constituição Federal. [...] Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado. Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. Por fim, trata-se de autuado pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima, de 15 (quinze) anos é superior aos 04 (quatro) anos que a lei processual determina, no artigo 313, inciso |, do Código de Processo Penal, para a decretação de prisão preventiva. O decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também, para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e de sua repercussão. Ressalte-se que não há violação ao princípio da presunção de inocência, pois “não considerar culpado” não equivale, seguramente, a não poder ser preso nas condições da lei. [...] Por tudo isso, indefiro o pedido da Defesa, a quem cabe requerer liberdade provisória ao juiz natural ou impetrar Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça. Pelas razões expostas, acolho o Parecer Ministerial e, em consequência, converto a prisão em flagrante do autuado AUGUSTO CARNIELLO MENDONÇA, já qualificado, em prisão preventiva, o que faço como garantia da ordem pública, e, também, como forma de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso 1, 311, 312 e 313, inciso |, todos do Código de Processo Penal.(Grifei.) 



    Extrai-se dos autos que o agravante foi preso preventivamente pelo armazenamento de 534kg (quinhentos e trinta e quatro quilos) de maconha; 177kg (cento e senta e sete quilos) de skank; 8,5kg (oito quilos e quinhentos gramas) de haxixe e 800g (oitocentos gramas) de crack. Além disso, foram apreendidas três caixas, totalizando 100 munições de calibre 9mm (nove milímetros) e 60 munições de calibre .380.



    Ademais, foi destacado ter sido ele condenado, recentemente, pelo delito de tráfico de entorpecentes, embora não se tenha notícias do trânsito em julgado da sentença condenatória.



    Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.



    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e demonstram a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública.



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    [...]



    Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.



    Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 4-12 — grifei).



    Com efeito, a jurisprudência do STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/11/2016).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016).



    Além disso, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública. A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 233.506 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    [...]



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/9/2023).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 221.961 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/12/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).



    Ainda, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência r